Tribunal: TJSP
Processo: 2305161-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado – Insurgência do executado – Alegação de nulidade por ausência de intimação de seu advogado para pagamento voluntário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira foi devidamente intimada, por meio de seu antigo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado – Insurgência do executado – Alegação de nulidade por ausência de intimação de seu advogado para pagamento voluntário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira foi devidamente intimada, por meio de seu antigo patrono, para o pagamento do débito – Habilitação do advogado atual que é posterior à intimação para o pagamento do débito – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado – Insurgência do executado – Alegação de que não foi intimado acerca do bloqueio realizado por meio do sistema SISBAJUD – Descabimento – Hipótese em que o artigo 854 do Código de Processo Civil prevê expressamente que o bloqueio de ativos financeiros será realizado sem prévia ciência do ato ao executado – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado – Insurgência do executado – Alegação de excesso de execução – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira, ainda por meio de seu antigo patrono, realizou intempestivamente o pagamento do valor do débito – Incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor da dívida – Inteligência do artigo 523, §1°, do Código de Processo Civil – Ausência de cobrança de juros de mora pelo exequente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.